Tribunal: TJMT
Processo: 1000138-30.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000138-30.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JOSE SOUSA ALVES - CPF: 460.746.781-20 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURINEIDE LIZZI - CPF: 891.265.301-63 (VÍTIMA), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE LIBERDADE - DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
INTEGRIDADE FÍSICA/PSICOLÓGICA DA VÍTIMA QUE PODE SER ASSEGURADA POR MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO - AUSÊNCIA DO “
PERICULUM LIBERTATIS”

-
JULGADOS DO STJ E TJMT - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

O STJ possui entendimento de que a prisão cautelar, em relação aos crimes praticados no âmbito doméstico, deve ser decretada somente em casos extremos, ou seja, quando demonstrado o risco à integridade da vítima (STJ, RHC 108.748/MG).

“
O ordenamento jurídico possui diversos mecanismos de proteção à mulher vítima de violência doméstica e familiar, dado sua hipossuficiência e vulnerabilidade, mas que, em contrapartida, devem ser aplicados com prudência, atentando-se para os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que devem nortear o julgador e as autoridades que, diuturnamente, lidam com tais situações, em especial no âmbito criminal, máxime quando envolver direito ao status libertatis do agente. A prisão preventiva visando a garantia da execução das medidas protetivas de urgência somente se revela cabível quando ficar evidenciada, de modo inequívoco, a deliberada e voluntária intenção do paciente em descumpri-las com a finalidade de causar temor na vítima ou em seus dependentes, de voltar a agredi-la [física ou psicologicamente], ou de demonstrar total menosprezo à ordem judicial. Não havendo nos autos nenhum substrato fático concreto a indicar que a integridade física da vítima estará comprometida, reforça-se a conclusão de que não se patenteia presente o periculum libertatis a autorizar a prisão preventiva.
” (HC 118425/2016 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal - 2.9.2016)

Ordem concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1000138-30.2024.8.11.0000 - COMARCA DE
BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE(S): DR. LEONARDO JACOMETTI DE OLIVEIRA – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): JOSÉ SOUSA ALVES

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JOSÉ SOUSA ALVES contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Garças, nos autos de incidente processual (PJe nº 1000032-56.2024.8.11.0004), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de descumprimento de medidas protetivas - art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 - (ID 197063177).

O impetrante sustenta que: 1) “
inexiste comprovação da materialidade dos fatos
”; 2) a prisão preventiva seria ilegal porque o descumprimento de medidas protetivas não possui “
pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
”; 3) o decreto prisional carece de “
fundamentação concreta e idônea
”; 4) o “
princípio da homogeneidade [...] não admite que permaneça o Paciente preso em razão de processo penal que resultará, ao final, em outra pena que não vai conduzir [...] ao cárcere
”; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da para que seja outorgada liberdade ao paciente (ID 197036694), com documentos (ID’s 197036695/197063176/197063177).

Em substituição regimental [Des. Orlando de Almeida Perri], o pedido liminar foi deferido parcialmente para aplicar medidas cautelares alternativas (ID 197358670).

O Juízo singular prestou informações (ID 199821183).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus – Prisão preventiva – Descumprimento de medidas protetivas – Ausência das hipóteses elencadas no art. 313, do Código de Processo Penal – Prisão ilegal – Sem razão – Nos termos do art. 313, inciso III, do CPP, o descumprimento de medidas protetivas autoriza o decreto de prisão preventiva – Acusado que, em menos de um mês, violou as medidas protetivas fixadas em favor da ofendida – Necessidade da prisão cautelar para resguardar a integridade física e psicológica da vítima – Constrangimento ilegal não evidenciado. Pela denegação da ordem, revogando a liminar concedida.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 201767652)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“Embora não se desconheça a reprovabilidade da conduta imputada, em análise à situação ora enfrentada, entendo que a prisão preventiva do paciente não guarda a devida proporcionalidade com o caso concreto.

Na situação, conquanto se tenha descumprido medidas protetivas [proibição de manter contato ou se aproximar da vítima – 300 (trezentos) metros –] em favor da ofendida, deferidas em 7.12.2023 [PJe 1011822-71.2023.8.11.0004], a vítima Laurineide Lizzi, na delegacia de Polícia, afirmou que, em 3.1.2024, por volta das 7h, “estava dormindo quando escutou o cachorro latindo [...] ocasião em que visualizou José lhe chamando [...] chamou a polícia para evitar coisa pior” embora não tenha sido “xingada e nem ameaçada” (ID 179063176-fls.17/18).

Frise-se que os policiais militares Maykon Douglas Sales Vieira e Miriam XXXX, na delegacia de Polícia, narraram que o paciente fora preso em flagrante no interior de “um bar” e “apresentava sinais de embriaguez alcoólica” (ID 179063176-fls.9/10, 15/16).

Nesse contexto [descumprimento de medida no contexto de embriaguez e desacompanhada de atos de violência física ou psicológica], não há como dizer que a aplicação das medidas cautelares seja insuficiente para a sua contenção e proteção da integridade física/psicológica da ofendida.

O STJ possui entendimento de que a prisão cautelar, em relação aos crimes praticados no âmbito doméstico, deve ser decretada somente em casos extremos, ou seja, quando demonstrado o risco à integridade da vítima (STJ, RHC 108.748/MG, 14/05/2019).

Colaciono o seguinte aresto deste Tribunal:

‘O ordenamento jurídico possui diversos mecanismos de proteção à mulher vítima de violência doméstica e familiar, dado sua hipossuficiência e vulnerabilidade, mas que, em contrapartida, devem ser aplicados com prudência, atentando-se para os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que devem nortear o julgador e as autoridades que, diuturnamente, lidam com tais situações, em especial no âmbito criminal, máxime quando envolver direito ao status libertatis do agente. A prisão preventiva visando a garantia da execução das medidas protetivas de urgência somente se revela cabível quando ficar evidenciada, de modo inequívoco, a deliberada e voluntária intenção do paciente em descumpri-las com a finalidade de causar temor na vítima ou em seus dependentes, de voltar a agredi-la [física ou psicologicamente], ou de demonstrar total menosprezo à ordem judicial. Não havendo nos autos nenhum substrato fático concreto a indicar que a integridade física da vítima estará comprometida, reforça-se a conclusão de que não se patenteia presente o periculum libertatis a autorizar a prisão preventiva.’ (HC 118425/2016 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal - 2.9.2016)

Destarte, pelas particularidades do caso concreto, entendo que as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP são suficientes para garantir a ordem pública e assegurar a integridade física/psicológica da vítima.

Com essas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a custódia preventiva do paciente, pelas seguintes medidas cautelares alternativas:

a) afastamento do lar;

b) não se aproximar da vítima, em nenhuma hipótese, em sua residência, em seu local de trabalho, ou em qualquer outro lugar, a uma distância mínima de 500 [quinhentos] metros, tampouco manter com ela qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp;

c) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;

d) comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades;

e) não se ausentar do território da Comarca sem prévia comunicação ao juízo.

f) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro com efeito entorpecente;

g) não frequentar lugares inapropriados (tais como bares, casa de jogos, e outros similares); e

h) Não se envolver em outro fato ilícito.”

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares, quais sejam: “
1
) afastamento do lar; 2) não se aproximar da vítima, em nenhuma hipótese, em sua residência, em seu local de trabalho, ou em qualquer outro lugar, a uma distância mínima de 500 [quinhentos] metros, tampouco manter com ela qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp; 3) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao Juízo criminal, eventual mudança; 4) comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades; 5) não se ausentar do território da Comarca sem prévia comunicação ao juízo”. 6) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro com efeito entorpecente; 7) não frequentar lugares inapropriados (tais como bares, casa de jogos, e outros similares); 8) Não se envolver em outro fato ilícito.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024